Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738528-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO AGRAVADO: MARCELO JOSE NEVES CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0719619-36.2019.8.07.0001, ajuizada contra MARCELO JOSE NEVES CRUZ. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade de ID 239823071 para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel Fazenda Amora, inscrito sob a matrícula 1.281, do Cartório do Único Ofício da Comarca de Rurópolis, do estado do Pará (ID 246262721): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO em face de MARCELO JOSÉ NEVES CRUZ. Conforme decisão de ID 220180334, foi deferido o pedido de penhora de 50% do imóvel Fazenda Amora, inscrito sob a matrícula 1.281, do Cartório do Único Ofício da Comarca de Rurópolis, do estado do Pará. Assim, o feito prosseguiu para intimação do cônjuge do executado. Então, a esposa, Sra. Daniele Gouvea Hossaka, compareceu aos autos e informou que não tem legitimidade ou interesse processual para se manifestar sobre a penhora, pois não compõe o seu patrimônio (ID 231860886). Contudo, o executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 23982371). Sustentou que é o único bem de sua propriedade e que é utilizado por ele para o exercício de atividade produtiva rural, constituindo meio para a sua subsistência. Assim, defende que o imóvel é impenhorável. A exequente manifestou-se ao ID 243155481. Sustentou não ser cabível a exceção de pré-executividade no caso e que não há prova de que o imóvel seja a única propriedade do executado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade, que argui a impenhorabilidade do imóvel, merece acolhimento integral. A impenhorabilidade de bens é uma proteção legal com fundamento na dignidade da pessoa humana e no direito mínimo à subsistência, visando assegurar que o executado não seja privado de meios essenciais para sua vida e de sua família. Embora o executado tenha alegado a impenhorabilidade, a análise do caso revela diversos elementos que corroboram tal pleito e, crucialmente, demonstram a ausência de ônus probatório adequado por parte da exequente. É um princípio consolidado no direito que não se pode exigir do executado a prova de um fato negativo, ou seja, que ele não possui outros imóveis. Tal exigência configuraria uma "prova diabólica", de produção praticamente impossível ou excessivamente onerosa para a parte executada. Assim, ao executado basta alegar a impenhorabilidade, e o ônus de provar a existência de outros bens passíveis de penhora ou que o bem em questão não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade recai sobre a parte exequente. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão temporal. 2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família, por não ser razoável exigir-se do devedor a prova negativa de que não possui outros bens imóveis da mesma natureza. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1185000, 0705685-14.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2019, publicado no DJe: 16/07/2019.) No presente caso, a exequente não apresentou nos autos qualquer prova concreta que demonstrasse a existência de outros imóveis do executado que pudessem ser objeto de constrição judicial. Sem essa demonstração, não há como afastar a presunção de impenhorabilidade do bem indicado, especialmente considerando a dificuldade imposta ao executado para provar que não possui outros bens. O próprio desenrolar do processo, com a dificuldade de localização de bens do executado, é indicativo de que o executado não possui qualquer outro bem em seu nome. Essa informação, é altamente relevante para a fundamentação, pois reforça a tese de que o imóvel em Rurópolis pode ser o único bem e que a exequente já tinha conhecimento da dificuldade em encontrar patrimônio em nome do executado. Diante do cenário de uma "prova diabólica" imposta ao executado para demonstrar um fato negativo, a alegação de impenhorabilidade deve prevalecer. A ausência de elementos probatórios por parte da exequente que infirmem essa situação é determinante para o acolhimento da impugnação. Ante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de ID 239823071 para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel Fazenda Amora, inscrito sob a matrícula 1.281, do Cartório do Único Ofício da Comarca de Rurópolis, do estado do Pará. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se ofício ao cartório de imóveis para que informe se houve o registro da penhora, para fins de baixa. Intime-se" Em seu agravo, a agravante alega não ter o executado sequer apresentado qualquer comprovação de utilização produtiva da terra. Igualmente, a penhora no valor de 50% não apresenta qualquer risco à sua subsistência. Informa já ter procedido com inúmeras buscas por bens alternativos passíveis de constrição. Alega ser a penhora já deferida do imóvel “Fazenda Amora”, até o presente momento, a única possibilidade real de satisfação do crédito. Afirma que a execução deve ser promovida em benefício do exequente, ao mesmo tempo que o fim da exceção de pré-executividade é resguardar a dignidade da pessoa humana quanto ao executado. Não obstante, aduz não poder ser considerada a penhora parcial de um bem imóvel com valor de R$2.200.000,00, um risco à subsistência do executado. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para afastar os efeitos da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade do agravado; e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser mantida a penhora do imóvel. É o relatório. Decido. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. A parte agravante não recolheu o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido por Marina Helena Siqueira Delgado em face de Marcelo José Neves Cruz. A decisão de ID 220180334 deferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel Fazenda Amora, inscrito sob a matrícula 1.281, do Cartório do Único Ofício da Comarca de Rurópolis, do estado do Pará. O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 23982371), sustentando ser o único bem de sua propriedade e ser utilizado por ele para o exercício de atividade produtiva rural, constituindo meio para a sua subsistência. A exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que estejam previamente documentadas e não exija dilação probatória. O art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal dispõe que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.” A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, assim dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald1, a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma “forma de afetação de bens a um destino especial”, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Submete-se a um regime jurídico protetivo com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. O enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade atende os requisitos legais. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Analisando a planilha apresentada pelos agravantes no Cumprimento de Sentença verifica-se que não houve excesso de execução, pois em seus cálculos a Contadoria Judicial encontrou os mesmos valores cobrados pelos exequentes, ora agravantes. 1.1. Necessário, portanto, a reforma da decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que aduz excesso de execução. 2. É ônus do executado a comprovação de que o imóvel é bem de família. O reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento na ausência de comprovação, pelo credor, de que não se trata de imóvel impenhorável caracteriza error in procedendo, sendo necessária a cassação da decisão para possibilitar ao executado que comprove a impenhorabilidade, em respeito à preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 3.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta agravado ao alegar excesso de execução e impenhorabilidade do imóvel constrito, pois apesar de sua recalcitrância, suas insurgências estão no espectro do exercício do direito de defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1371699, 07206875320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 1.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528). 2. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso. 3.Inversamente, o exequente/agravante apresenta argumentos capazes de confirmar a manutenção da constrição sobre o imóvel, conforme o conjunto probatório até então presente nos autos e que não qualifica o imóvel como bem de família e, portanto, dotado de impenhorabilidade. 3.1. Assim, imperiosa a reforma da decisão recorrida para determinar a manutenção da penhora do imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350405, 07082143520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo noss. DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para afastar os efeitos da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2025 17:22:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador